Tribunal: STF
Processo: AI 686097
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SALÁRIO-MATERNIDADE. 
   OFENSA INDIRETA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, B. 
   IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, 
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta 
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II - 
   O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou 
   tratado, incabível a interposição de recurso extraordinário com 
   base na alínea b do art. 102, III, da Constituição.
III - 
   Recurso protelatório. Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental
   improvido.